Tribunal: TJMT
Processo: 1003936-49.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003936-49.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (APELANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), YURI GALLINARI DE MORAIS registrado(a) civilmente como YURI GALLINARI DE MORAIS - CPF: 381.840.658-84 (ADVOGADO), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER (APELADO), VALQUÍRIA FERRARIN (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – IRRESIGNAÇÃO DA APELANTE – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHIMENTO DO REMANESCENTE – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INTIMAÇÃO JÁ REALIZADA QUANDO DA DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA –
RECURSO DESPROVIDO.

Intimado o advogado para a complementação das custas e recolhido o valor sem a retificação do valor da causa, desnecessária nova intimação para recolhimento do valor remanescente. Precedentes do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa correspondente à totalidade do valor da execução, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003936-49.2019.8.11.0040

APELANTE:

DARCY GETÚLIO FERRARIN

APELADO:

ESPÓLIO DE MARIA ÂNGELA POSSER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DARCY GETÚLIO FERRARIN
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n.o 1003936-49.2019.8.11.0040, opostos na Execução para Entrega de Coisa Incerta n.o 1002341-15.2019.8.11.0040 proposta pelo
ESPÓLIO DE MARIA ÂNGELA POSSER
, que indeferiu a inicial, por ausência de recolhimento das custas com base no valor retificado da causa, fundamentada no art. 330, inciso IV, do CPC, julgando extinto o processo, sem julgamento de mérito, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290, do CPC.

Por fim, condenou o embargante, ora recorrente, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
trata-se de Embargos à Execução distribuídos contra a Execução movida por Maria Ângela Posser, ora Apelada, ajuizada para cobrar pelos produtos cujo plantio obteve fomento, registrado via Cédula de Produto Rural no 01/2018, firmada em 26.03.2018
” (sic).

Informa que “
na exordial, atribuiu-se o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) à causa, o que foi posteriormente retificado, em cumprimento à decisão de ID 27958158, por meio de emenda à inicial juntada ao ID 29156869, em que o Apelante pleiteou pela alteração do valor da causa para que constasse R$ 6.732.000,00 (seis milhões, setecentos e trinta e dois mil reais)
” (sic).

Salienta que “
na mesma decisão que intimou o Apelante a emendar a inicial, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, o que, inclusive, foi matéria de Agravo de Instrumento, julgado em seu desfavor, dando causa ao necessário recolhimento das custas iniciais de distribuição
” (sic).

Assegura que embora tenha postulado pela alteração do valor da causa, este não foi retificado pela Secretaria da Vara, de forma que recolheu às custas da distribuição conforme o valor apresentado na guia, sobrevindo a sentença extintiva.

Explica que “
não deixou de recolher as custas completamente, mas apenas o fez em valor menor ao devido, por razões externas a sua vontade
” (sic), e embora opostos embargos de declaração para sanar a contradição, o recurso foi rejeitado.

Menciona que “
a emissão das custas iniciais no site do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é automaticamente vinculada ao valor da causa atribuída no processo
” (sic).

Defende que “
a ausência de intimação do Embargante afronta de forma direta os artigos 8o, 9o e 10 do CPC, ao passo que se concretizou-se como uma decisão surpresa ao Apelante, que não foi ouvido no momento oportuno e, neste caso, com a possibilidade de regularizar o feito, para viabilizar o prosseguimento dos Embargos à Execução, exercendo seu direito de defesa
” (sic).

Argumenta que “
a causa possui valor milionário, e sua extinção, sem o julgamento do mérito, será deveras prejudicial ao Apelante, pois será penalizado pelo sistema utilizado pelo Poder Judiciário
” (sic).

Alternativamente, pugna pela redução dos honorários para que sejam arbitrados por equidade.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso, nos termos acima elucidados
(id. 152026212).

Nas contrarrazões, o espólio apelado requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
o ora apelante peticionou em 12/02/2020, por meio do ID. 29156869, emendando à inicial e corrigindo o valor da causa, majorando-a para a quantia de R$ 6.732.000,00 (seis milhões, setecentos e trinta e dois mil reais), porém, deixou de recolher as custas judiciais por ter interposto agravo de instrumento contra a parte da supracitada decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao mesmo e também indeferiu o efeito suspensivo aos embargos
” (sic).

Sustenta que “
sobreveio o acórdão que julgou improvido o agravo de instrumento interposto (ID. 40049354), tendo o embargante/apelante espontaneamente comparecido nos autos em 27/04/2021 (ID. 54267720) procedendo com o recolhimento das custas processuais iniciais, porém, com base no valor da causa inicial atribuído por ele de R$ 100.000,00 e não levando-se em consideração o valor da causa retificado/majorado de R$ 6.732.000,00 que ele próprio havia peticionado corrigindo
” (sic).

Defende que “
a decisão que determinou a emenda da inicial para correção do valor da causa foi proferida em 12/02/2020, enquanto que a petição do embargante/apelante recolhendo as custas processuais iniciais de distribuição dos embargos somente foi protocolada em 27/04/2021, ou seja, mais de 01 (um) ano após, não tendo o embargante/apelante a capacidade e interesse de entrar em contato com a secretaria da vara durante este enorme lapso temporal para solicitar a alteração do valor da causa junto ao sistema PJe
” (sic).

Ressalta, ainda, que poderia o apelante “
entrar no site do TJMT, localizar a coluna “SERVIÇOS”, em seguida “GUIAS, “EMITIR GUIA” e pesquisar por “COMPLEMENTAÇÃO/EMENDA/IMPUGNAÇÃO DO VALOR DE CAUSA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
” (sic), de forma que poderia incluir perfeitamente o valor impugnado e gerar a respectiva guia correta ao final.

Entende que não há violação ao princípio da não-surpresa, pois o magistrado na origem, “
ao verificar a inconsistência do valor da causa, permitiu ao embargante/apelante corrigir o vício (emendar à inicial para majorar o valor da causa) e também recolher as custas processuais devidas
” (sic), de forma que “
nova intimação do embargante/apelante seria premiá-lo por sua desídia e por seu erro grosseiro, daí porque ser inaplicável o disposto nos artigos 9o e 10 do CPC
” (sic).

No mais, sustenta não ser possível a fixação dos honorários de forma equitativa, haja vista que, conforme o Tema 1.076 do STJ, a apreciação equitativa dos honorários de sucumbência somente pode ocorrer nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso concreto.

Forte nesses argumentos, pugna pela manutenção da sentença (id. 152026214).

O preparo recolhido de forma parcelada, consoante
decisum
(Id. 162150189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se dos autos que o juízo ‘a quo’ extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma dos artigos 485, inciso I c/c 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em virtude de não terem sido recolhidas as custas faltantes (complementares), na forma como determinada no id. 152026178.

Entendeu o magistrado sentenciante que, mesmo intimado eletronicamente para providenciar o recolhimento das custas judiciais complementares, recolheu valor insuficiente, motivo pelo qual aplicou ao caso a regra prevista no artigo 290 do CPC.

Pois bem. Infere-se do feito executivo que a parte exequente/apelada atribuiu o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) à execução objeto deste feito, sendo que naqueles autos fora proferido despacho determinando a retificação do valor da causa,
o que fora cumprido pela parte embargada/recorrida, inclusive com o recolhimento das custas complementares
.

Devidamente citado para pagar voluntariamente o débito, o executado/recorrente opôs, em
12/06/2019
, os presentes embargos à execução, em que o embargante também atribuiu à causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e postulou pelo deferimento da assistência judiciária, indeferida pelo magistrado ‘a quo’, que na mesma decisão determinou a emenda da inicial para adequar o valor da causa ao proveito econômico da demanda, qual seja, o valor de R$6.732.000,00 (seis milhões, setecentos e cinta e dois mil reais), bem ainda recebeu os embargos sem o almejado efeito suspensivo (art. 919, §1o, CPC).

Essa decisão foi alvo do Agravo de Instrumento no 1002061-33.2020.8.11.0000, de minha Relatoria, que foi desprovido pelo Colegiado, a unanimidade, na sessão plenária de
23/09/2020
, dando causa ao necessário recolhimento das custas iniciais de distribuição.

Concomitantemente, o embargante/recorrente também atravessou o petitório de Id 152026185, de 12/02/2020, esclarecendo que
“serve a presente para emendar a sua petição inicial, no sentido de que seja considerado como valor da causa a quantia de R$ 6.732.000,00 (seis milhões, setecentos e trinta e dois mil reais), assim como corrigido na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002341-15.2019.8.11.0040”
(sic).

Posteriormente, mais precisamente aos
27/04/2021
, o ora apelante apresentou nestes autos (embargos à execução) o comprovante de pagamento das custas iniciais, conforme o valor inicialmente atribuído, qual seja, R$100.000,00 (cem mil reais), deixando de constar o valor outrora retificado (R$6.732.000,00).

Em seguida (06/05/2021), a parte embargada atravessou manifestação aos autos (Id 152026201), noticiando o recolhimento a menor, requerendo, neste ato, o indeferimento da inicial, o que foi acolhido pelo togado singular quando da prolação da sentença ora hostilizada (Id 152026205 – 11/02/2022), cujos efeitos foram mantidos por meio da decisão integrativa que rejeitou os aclaratórios opostos (Id 152026211 – 15/08/2022).

Irresignado, o apelante entende que no caso mencionado, o advogado do embargante deveria ser intimado para comprovar a complementação das custas processuais.

Contudo, sem razão o recorrente.

Em que pese a Secretaria da Vara, de fato, não tenha procedido à retificação do valor da causa, consoante emenda apresentada no Id 152026185, referida circunstância não pode servir de amparo à desídia da parte interessada, sobretudo porque a complementação das custas poderia ser perfeitamente realizada através da emissão da guia,
no site do TJMT, no campo
“COMPLEMENTAÇÃO/EMENDA/IMPUGNAÇÃO DO VALOR DE CAUSA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL”
, tal como muito bem assinalado pela parte apelada em sede contrarrecursal.

Indispensável dizer que, não há falar em vedação ao princípio da não-surpresa, pois o patrono do recorrente foi devidamente intimado para emendar a inicial para corrigir o valor da causa, bem como para recolher as custas judiciais quanto a diferença, sob pena de indeferimento e consequente extinção, o que, de fato, ocorreu.

As jurisprudências do c. STJ e desde Sodalício alicerçam o presente posicionamento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. COMANDO NÃO ATENDIDO APÓS INTIMAÇÃO DO AUTOR E DO SEU ADVOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A revisão de tais fundamentos do acórdão, no tocante à intimação do autor/agravante para complementação das custas judiciais, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. A

jurisprudência sedimentada neste Sodalício é no sentido de que, tendo sido
intimados o autor e o advogado para a complementação das custas e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1360124 DF 2018/0231862-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. É desnecessária a intimação pessoal do autor, prevista no art. 267, § 1o, do CPC/73, para extinção do processo sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial (art. 267, I, do CPC/73) por
ausência de complementação das custas iniciais, notadamente quando intimado por meio de seu advogado, a parte deixa de emendar a inicial
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AREsp 545291, Relator (a) Ministro MARCO BUZZI, Data da Publicação 01/08/2017)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO
–
FEITO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não se exige a intimação pessoal da parte para possibilitar a extinção sem julgamento do mérito ante o não recolhimento/complementação das custas processuais.” (Agravo Interno no 28.047/2017, J. em 14/06/2017)”
(TJ-MT - AC: 10296204120178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/07/2019)

E no tocante aos
honorários sucumbenciais
, ao contrário do sustentado pelo recorrente, aplica-se a norma prevista no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Confira-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, isso independentemente da natureza da sentença que tenha sido proferida, seja declaratória, constitutiva ou condenatória. Os aludidos parâmetros também deverão ser observados para o caso de sentença terminativa.

Na hipótese dos autos, trata-se de embargos à execução que foi extinto pelo indeferimento da inicial, onde a parte embargada foi regularmente intimada para apresentar impugnação aos embargos, que foram devidamente apresentados no Id. 152026183, ou seja, houve a perfeita triangularização processual.

Assim, entende-se que adequada a fixação dos honorários sob o valor da causa (execução).

Trago à lume, jugado deste Sodalício que fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa em execução,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
– POSSIBILIDADE – TRIANGULARIZAÇÃO EFETIVADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELO PROVIDO. Devidamente citada, a parte embargada, ora apelante, compareceu ao feito, oferecendo contestação aos embargos à execução, arguindo, preliminarmente, a rejeição liminar dos embargos, em vista da ausência de valor da causa, além de impugnar a assistência gratuita deferida em favor do embargante. Inclusive, após ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou nos autos, participando ativamente da lide.
Assim, diante da citação do embargado nos autos de origem, com apresentação de contestação aos embargos, verifica-se que foi devidamente triangularizada a relação processual, razão pela qual se impõe a fixação da verba honorária em favor do causídico do embargado
.”
(TJ-MT 00009899520178110044 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – CONTESTAÇÃO – SUSCITAÇÃO DE ILEGITIMIDADE –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO – HONORÁRIOS DEVIDOS
– ART. 85, § 6o, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO. 1 - Em atenção ao que estabelece o CPC/2015, em aplicação ao princípio da causalidade e considerando que a parte apelante apresentou contestação com tese de defesa que foi acolhida na sentença, deve ser reconhecida a verba honorária devida ao advogado da parte vencedora, mesmo que tenha havido comparecimento espontâneo. 2- O indeferimento da inicial é caso de extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC/2015), e nestes casos, o art. 85, § 6o, é claro ao estabelecer que “Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”. 3-
Não podem ser ignoradas as despesas expendidas pela parte que apresentou sua defesa, ainda mais quando, quem litiga, sabe do risco ao demandar em juízo, expondo-se à possibilidade de sucumbir
.”
(TJ-MT - APL: 00054596420158110037 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023